Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, CPC. MITIGAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. MEDIDA EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PENHORA. TEMA REPETITIVO 1.012 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1 – Penhorabilidade. Poupança. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, sendo admitida a mitigação da impenhorabilidade quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, ou seja, quando utilizada para movimentação corrente.2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.696.270/MG, firmou entendimento de que “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade” (Tema no 1012). Deve ser mantida a penhora na hipótese descrita no tópico II do precedente vinculante.3 – Agravo de instrumento desprovido.